Tribunal: TJES
Processo: 5046476-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046476-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO IMPERIAL LOPES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5046476-03.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
CLAUDIO IMPERIAL LOPES

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BLOCO DE PAVIMENTAÇÃO SOLTO NÃO SINALIZADO. DANOS EM VEÍCULO. PROVAS DOCUMENTAIS E AUDIOVISUAIS ROBUSTAS (FOTOS COM METADADOS, VÍDEOS, NOTAS FISCAIS, CONTRATO DE LOCAÇÃO) E POSTERIOR REPARO DA VIA PELO MUNICÍPIO NO EXATO LOCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO (ART. 37, § 6º, CF). OMISSÃO ESPECÍFICA NA CONSERVAÇÃO DA VIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA OU TESTEMUNHA PRESENCIAL COMO ÚNICOS MEIOS DE PROVA (ART. 32 DA LEI 9.099/95). DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2) Em breve síntese, a Autora ajuizou ação indenizatória em face do Município de Vitória alegando que, em 25/08/2024, trafegava com seu veículo BMW 320i M Sport, ano 2024, pela Rua José Pinto da Silva, bairro Mata da Praia, quando um bloco de pavimentação solto, não sinalizado, se prendeu ao para-barro do lado esquerdo, causando avarias no automóvel. Pleiteou: (a). indenização pelos danos materiais (reparo do veículo e aluguel de veículo substituto) e; (b). danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se sobre a existência do dano e a suficiência das provas para demonstrar o nexo causal entre a omissão do Município na conservação da via pública (bloco de pavimentação solto não sinalizado) e os danos materiais e morais sofridos pelo autor em seu veículo BMW 320i M Sport 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A sentença reconheceu corretamente que, nas hipóteses de omissão específica relativa à conservação de vias públicas, a responsabilidade do Município é objetiva, bastando a demonstração do dano, da omissão e do nexo causal, dispensando a prova de culpa, à luz do art. 37, § 6º, da CF e da doutrina de Sergio Cavalieri Filho. Todavia, concluiu pela improcedência sob o argumento de fragilidade probatória, por inexistirem boletim de ocorrência, testemunhas que tenham presenciado o acidente e prova da velocidade e das condições de sinalização e iluminação.

(5). Contudo, compreendo que tal conclusão não se harmoniza com o conjunto probatório constante dos autos nem com o regime probatório dos Juizados Especiais.
In casu
, o Autor juntou: (i) vídeos do local mostrando blocos de pavimentação soltos em frente ao edifício Mar do Caribe e da parte inferior do veículo com sinais de impacto (IDs 17491391 e 17491392); (ii) notas fiscais relativas ao conserto do automóvel em concessionária (ID 17491388); (iii) contrato e comprovantes de locação de veículo (IDs 17491389 e 17491390); e (iv) nota fiscal da compra das peças (IDs 17491386 e 17491387). Esses elementos, analisados em conjunto, formam um quadro coerente que corrobora a narrativa inicial quanto ao local, à dinâmica do evento e à existência de defeito na via.

(6). É certo que o art. 373, I, do CPC impõe ao Autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, mas o art. 32 da Lei 9.099/95 admite todos os meios de prova moralmente legítimos, inclusive prova documental e audiovisual, não podendo o julgador exigir exclusivamente boletim de ocorrência ou testemunha presencial como condição para o acolhimento da pretensão.

(7). No caso concreto, o próprio autor esclarece que, no momento do acidente, não havia pedestres no local, por se tratar de rua residencial com baixo fluxo, o que torna compreensível a ausência de testemunhas diretas. Também não se trata de acidente de trânsito envolvendo terceiros, de modo que o boletim de ocorrência, embora útil, não é requisito indispensável para a demonstração do fato.

(8). Nesse cenário, o nexo causal entre o defeito da via (bloco solto não sinalizado) e o dano ao veículo emerge com suficiência a partir dos documentos e mídias acostados. A exigência de prova de velocidade exata, de iluminação precária ou de presença de terceiros testemunhando o impacto extrapola a razoabilidade e a simplicidade que orientam o procedimento dos Juizados Especiais, transformando a prova em obstáculo praticamente intransponível ao cidadão que sofre dano decorrente de falha de manutenção viária. A prova produzida supera o padrão mínimo de verossimilhança e robustez exigível e afasta a conclusão de "versão isolada" do Autor.

(9). Nesse contexto, entendo configurados os danos materiais alegados (avarias em veículo novo, com notas fiscais de reparo e custos de locação de veículo por cerca de um mês), impondo-se reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público e o dever de indenizar.

(10). No que tange ao dano moral, o conjunto fático também ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos. O Autor, para além de sofrer com os custos das avarias em seu veículo decorrentes de falha do Poder Público, ficou privado do uso do bem por longo período, arcou com custos de locação e teve sua segurança e tranquilidade abaladas. Tais circunstâncias, somadas à frustração de legítimas expectativas de confiabilidade e conforto, caracterizam ofensa relevante à esfera extrapatrimonial, não reduzível a simples dissabor, merecendo, por isso, adequada compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento:
a)
de
indenização por danos materiais
, correspondente aos valores comprovadamente despendidos com o reparo do veículo e com a locação de veículo substituto, conforme notas fiscais e contrato acostados aos autos, no importe total de
R$ 10.021,72
, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
b)
de
indenização por danos morais
, no valor de R$
5.000,00
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis,
no que se refere ao período anterior a 09/12/2021,

aplique-se o item 3.1 do Tema 905 do STJ
(
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
), sendo que,
a partir de 09/12/2021
, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Provas documentais/audiovisuais robustas (vídeos, fotos com metadados, notas fiscais) são aptas à demonstração do nexo causal entre defeito em via pública e danos materiais sofridos no uso da pista de rolamento. 2. A responsabilidade objetiva da Adminstração Pública (art. 37, § 6º, CF) aplica-se a bloco de pavimentação solto não sinalizado, com reparo posterior confirmando omissão. 3. A privação de uso de bem essencial à locomoção cotidiana por longo período, aliada aos transtornos inerentes ao diligenciamento de reparos em veículo automotor, consubstanciam danos morais indenizáveis.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)